Tribunal: STJ
Processo: 5262352-41.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225515 - RS(2025/0402141-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SERBA VARREIRA
AGRAVANTE
: RENATO CARLOS WALTER
ADVOGADOS
: RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
FRANCIS RAFAEL BECK - RS0049383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE

PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, em razão de reiteração de pedido anteriormente formulado em habeas
habeas corpus
corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
2. Os recorrentes estão presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos
nos arts. 288 e 299 do Código Penal e no
da
art. 90
Lei no 8.666/1993.
3. O agravante alegou ausência dos requisitos para a prisão preventiva, defendendo a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a inexistência de
contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, considerando a
reiteração de pedido já formulado em
anteriormente impetrado na mesma
habeas corpus
Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
Documento eletrônico VDA54723580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e751d92f-fcfd-493e-b47f-7d43acf5ea72

7. O recurso ordinário em
interposto pelos recorrentes configura mera
habeas corpus
reiteração de pedido anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, além de
impugnar o mesmo acórdão e matéria.
8. Não foram apresentados argumentos novos e aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não pode ser conhecido recurso ordinário em habeas corpus que veicula mera
reiteração de pedido já formulado em habeas corpus anteriormente impetrado na mesma
Corte, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 288 e 299; Lei no 8.666/1993, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
286.354/AC,
Quinta Turma, julgado em 15.05.2014; STJ, HC
Rel. Min. Rogério Schietti
519.170/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
532.973/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.10.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54723580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:33:33
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: e751d92f-fcfd-493e-b47f-7d43acf5ea72

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225515 - RS(2025/0402141-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO SERBA VARREIRA
AGRAVANTE
: RENATO CARLOS WALTER
ADVOGADOS
: RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
FRANCIS RAFAEL BECK - RS0049383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE

PEDIDO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso ordinário em
, em razão de reiteração de pedido anteriormente formulado em habeas
habeas corpus
corpus, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
2. Os recorrentes estão presos preventivamente pela suposta prática dos delitos previstos
nos arts. 288 e 299 do Código Penal e no
da
art. 90
Lei no 8.666/1993.
3. O agravante alegou ausência dos requisitos para a prisão preventiva, defendendo a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a inexistência de
contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar.
4. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresenta novos
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, considerando a
Documento eletrônico VDA54426212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 55e625ec-f2ad-43f5-a9a6-443ceb34cc0e

reiteração de pedido já formulado em
anteriormente impetrado na mesma
habeas corpus
Corte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
7. O recurso ordinário em
interposto pelos recorrentes configura mera
habeas corpus
reiteração de pedido anterior, com identidade de partes, pedido e causa de pedir, além de
impugnar o mesmo acórdão e matéria.
8. Não foram apresentados argumentos novos e aptos a ensejar a alteração da decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. Não pode ser conhecido recurso ordinário em habeas corpus que veicula mera
reiteração de pedido já formulado em habeas corpus anteriormente impetrado na mesma
Corte, com identidade de partes, pedido e causa de pedir.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 288 e 299; Lei no 8.666/1993, art. 90.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz,
286.354/AC,
Quinta Turma, julgado em 15.05.2014; STJ, HC
Rel. Min. Rogério Schietti
519.170/RS,
Cruz, Sexta Turma, julgado em 15.10.2019; STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
532.973/RS,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10.10.2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls. 151-152, a
qual não conheceu do recurso ordinário em
interposto por CARLOS
habeas corpus
ALBERTO SERBA VARREIRA, RENATO CARLOS WALTER.
Depreende-se dos autos que os recorrentes estão presos preventivamente pela
suposta prática dos delitos capitulados no da e nos arts. 288 e art. 90 Lei n. 8.666/1993
299 do Código Penal.
Documento eletrônico VDA54426212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 55e625ec-f2ad-43f5-a9a6-443ceb34cc0e

Nas razões do recurso, o agravante alega a ausência dos requisitos ensejadores

da prisão preventiva, ponderando a possibilidade da aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, aduzindo, ainda, que não há contemporaneidade entre os fatos e a
segregação cautelar em desfavor dos recorrentes.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da
.
Quinta Turma
O Ministério Público Federal se manifestou às fls. 179-183 pelo não
conhecimento do agravo.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Inicialmente, constata-se que, no HC
foi formulada idêntica
n.1.040.137/RS,
pretensão em favor dos recorrentes.
O presente recurso ordinário em
, portanto, é mera reiteração de
habeas corpus
pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de
impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, concluo pela
inadmissibilidade do recurso, porquanto "não pode ser conhecida a impetração que
veicula mera reiteração de pedido já formulado em
anteriormente impetrado nesta
writ
Corte" (AgRg no HC
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA,
286.354/AC,
julgado em D Je .
No mesmo sentido, : HC
Rel.
15/05/2014, 23/05/2014)
519.170/RS,
Ministro ROGERIO SCHIETTI v. g. CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em D Je E Dcl
no AgRg no HC

Rel. Ministro RIBEIRO
15/10/2019, 21/10/2019; 532.973/RS,
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em D Je10/10/2019, 15/10/2019
Documento eletrônico VDA54426212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 55e625ec-f2ad-43f5-a9a6-443ceb34cc0e

Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54426212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:35:53
Código de Controle do Documento: 55e625ec-f2ad-43f5-a9a6-443ceb34cc0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 225.515 / RS
Número Registro: 2025/0402141-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
142023700902 52070610420258210001 52623524120258217000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ALBERTO SERBA VARREIRA
RECORRENTE : RENATO CARLOS WALTER
ADVOGADOS
: RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
FRANCIS RAFAEL BECK - RS0049383
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A FÉ PÚBLICA - FALSIDADE
IDEOLÓGICA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO SERBA VARREIRA
AGRAVANTE : RENATO CARLOS WALTER
ADVOGADOS : RAFAEL LOPES ARIZA - RS071221
FRANCIS RAFAEL BECK - RS0049383
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54689419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 97365a87-568f-479d-8383-7d15dd9deb6f

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 97365a87-568f-479d-8383-7d15dd9deb6f